Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IGREJA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 806/09. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DOLO. CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.

I – Os documentos juntados permitem concluir que a Igreja-ré não possui condição econômica para arcar com o pagamento das despesas processuais. Deferida a gratuidade de justiça, art. 100, parágrafo único, do CPC, porque comprovada a insuficiência de recursos, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

II – A Igreja-ré reconheceu judicialmente a posse exercida pela Igreja-autora sobre o imóvel, em 2008, mas em 2013 formulou requerimento de regularização fundiária perante a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, sob a alegação de que era a legítima ocupante, art. 2o da Lei Complementar Distrital 806/09, o que demonstra o dolo na prestação de informações inverídicas, sem as quais o bem não teria sido alienado pela Terracap, por isso deve ser anulada a compra e venda e cancelado o respectivo registro imobiliário.

III – Apelação desprovida.